Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição.
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras). Unânime.